Tribunal: TJDFT
Processo: 0730652-29.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730652-29.2024.8.07.0007 RECORRENTE: JAYDISOM DOGLAS DA SILVA FERREIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO RÉU. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO SIMPLES E AMEAÇA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. INOVAÇÃO RECURSAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE DO DELITO DE FURTO. DESPROPORCIONALIDADE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. 1. A alegação de matéria que não foi submetida a exame pelo Juízo de origem configura inovação recursal (atipicidade da conduta e princípio da insignificância), não podendo ser examinada em sede de apelação, sob pena de supressão de instância. Recurso conhecido em parte 2. Evidenciada a materialidade e a autoria quanto à prática dos crimes de furto simples e ameaça, consubstanciadas em oitivas e documentos colhidos nas fases inquisitiva e processual, incabível a alegação de insuficiência probatória, devendo ser mantido o decreto condenatório. 3. Comprovada a desproporcionalidade no percentual de aumento estabelecido pela sentença recorrida na 1a fase dosimétrica, correta a adequação da pena-base e, por consequência, da pena de multa. 4. Apelação conhecida parcialmente e, na extensão, provida. O acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração restou assim ementado: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. INOVAÇÃO RECURSAL. ERRO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal). 2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Malgrado o recurso de apelação possua efeito devolutivo amplo, a devolução deve estar amparada nas matérias apresentadas pela parte, mas também naquilo que foi apreciado pelo juízo sentenciante, sob pena de configurar supressão de instância. 4. Se a parte confessa a ausência de impugnação da matéria no juízo originário, nota-se, por óbvio, que não há motivos para alterar o provimento jurisdicional impugnado. 5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, defendendo a possibilidade do efeito devolutivo da apelação criminal em relação a tese absolutória não suscitada em alegações finais. Sustenta a exclusão da tipicidade, ao argumento de que o furto de picanha seria insignificante para fins penais. Pleiteia a cassação do acórdão e a análise da tese de mérito suscitada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 593, inciso I, do Código de Processo Penal, pois “o Tribunal a quo, em nenhum momento, abordou as questões referidas nos dispositivos legais, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão. Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula 211/STJ, que assim dispõe: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo”. (AgInt no REsp n. 2.139.773/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015